Tribunal: TJMT
Processo: 0017344-63.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
JOÃO BATISTA DA SILVA - ME
APELADO(S):
JOÃO BATISTA DA SILVA - ME
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 26170/2017
Data de Julgamento: 09-03-2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – OCORRÊNCIA ARTIGO 173, I, DO CPC – RECURSO DA PARTE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85 DO CPC – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE PROVIDO.
1- Com relação a ocorrência de decadência, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário decorrente de multa pelo descumprimento de obrigação acessória é regido pelo art. 173, I, do CTN, tendo em vista se tratar de lançamento de ofício, consoante a previsão do art. 149, II, IV e VI.
2- No caso, entre a ocorrência dos fatos geradores e a notificação do contribuinte ultrapassaram os cincos anos previstos no artigo 173, I, do CTN, sendo imperioso o reconhecimento da decadência.
3- A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
JOÃO BATISTA DA SILVA - ME
APELADO(S):
JOÃO BATISTA DA SILVA - ME
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso e por João Batista da Silva – ME, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal, que, nos autos da Execução Fiscal no. 17344-63.2018.8.11.0041 (código 987349), reconheceu a ocorrência da decadência do crédito tributário e julgou extinto o processo, na forma do artigo 487, II, do CPC.
Condenou, ainda, o Exequente, ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Irresigna-se o Estado de Mato Grosso, alegando a não ocorrência da decadência, uma vez que o prazo deve ser contado na forma do artigo 173, I, do CTN e, considerando que o crédito tributário foi constituído em 2012, restou constituído dentro do prazo legal.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e rejeitar a exceção de pré-executividade oposta.
O Apelado apresentou contestação às fls. 53/59, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Por sua vez, João Batista da Silva – Me sustenta que os honorários sucumbenciais foram arbitrados em valor inferior ao que determina o artigo 85, § 3o, do CPC.
Requer, então, o provimento do apelo, e, consequentemente, a reforma da sentença, a fim de que sejam majorados os honorários advocatícios, bem como seja fixado honorários recursais.
As contrarrazões foram apresentadas as fls. 89/92, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A sentença não está sujeita à remessa necessária, uma vez que o valor da causa de R$ 116.439,09 (cento e dezesseis mil quatrocentos e trinta e nove reais nove centavos) é inferior a 500 salários mínimos, consoante determina o artigo 496, § 3o, II, do CPC.
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANA LUIZA SVERST BRIANTE , OAB/MT 27.348.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso e por João Batista da Silva – ME, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal, que, nos autos da Execução Fiscal no. 17344-63.2018.8.11.0041 (código 987349), reconheceu a ocorrência da decadência do crédito tributário e julgou extinto o processo, na forma do artigo 487, II, do CPC.

Do Recurso do Estado de Mato Grosso

O Recorrente defende a não ocorrência da decadência.
Extrai-se dos autos que a Execução Fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de João Batista da Silva - ME., objetivando o recebimento de débito fiscal, no valor de R$ 116.439,09 (cento e dezesseis mil quatrocentos e trinta e nove reais nove centavos), em razão do descumprimento de obrigação acessória – registrado no ccf – omissão de entrega de arquivos do SINTEGRA - GIDI, consoante CDA no 20146392, acostada às fls. 5/7.
Com relação à ocorrência de decadência, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário decorrente de multa pelo descumprimento de obrigação acessória é regido pelo art. 173, I, do CTN, tendo em vista se tratar de lançamento de ofício, consoante a previsão do art. 149, II, IV e VI.
A propósito, é o entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APRESENTAÇÃO DA GFIP - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DESCUMPRIMENTO - DECADÊNCIA - REGRA APLICÁVEL: ART. 173, I, DO CTN. 1. A falta de apresentação da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), assim como o fornecimento de dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas configura descumprimento de obrigação tributária acessória, passível de sanção pecuniária, na forma da legislação de regência. 2. Na hipótese, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é regido pelo art. 173, I, do CTN, tendo em vista tratar-se de lançamento de ofício, consoante a previsão do art. 149, incisos II, IV e VI. 3. Ausente a figura do lançamento por homologação, não há que se falar em incidência da regra do art. 150, § 4o, do CTN. 4. Recurso especial não provido (STJ - REsp: 1055540 SC 2008/0098490-8, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 19/02/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 20090327 --> DJe 27/03/2009). [Destaquei]

Insta esclarecer que o lançamento tributário, por si só, não é suficiente para obstar o prazo decadencial, sendo necessária a efetiva notificação do contribuinte, consoante entendimento atual do STJ. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
1. A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.
2. Hipótese em que se constata a ocorrência de decadência, pois os fatos geradores dos créditos tributários ocorreram em 2005, o lançamento, em 23/12/2010, e a notificação, com o envio do Aviso de Cobrança Fazendária, em 26/04/2011.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1546874/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 16/06/2017). [Destaquei]

Analisando a CDA e os documentos trazidos pelo Apelado, verifica-se a ocorrência de fatos geradores em 2007, e, considerando que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, a partir de 1o de janeiro de 2008, o Fisco teria até 31 de dezembro de 2012 para constituir definitivamente o crédito, vindo a fazer em 5-11-2013, com envio do aviso de cobrança no 666078, via AR.
Portanto, resta clara a ocorrência da decadência, a ensejar o desprovimento do recurso.

Do recurso de João Batista da Silva – ME

Insurge-se o Recorrente, apenas com relação aos honorários advocatícios.
É cediço que a verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor:
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I – o grau de zelo do profissional;
II – o lugar de prestação do serviço;
III – a natureza e a importância da causa;
IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§3o. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

O Juízo a quo fixou os honorários advocatícios em 2.000,00 (dois mil reais), no entanto, deve ser observado o que dispõe o artigo 85 do CPC que estabelece os montantes mínimos e máximos para fixação dos honorários.
In casu, o conteúdo econômico do feito executivo de débito fiscal é o valor da dívida que foi anulada, qual seja, R$ 116.439,09 (cento e dezesseis mil quatrocentos e trinta e nove reais nove centavos)
Com efeito, o inciso I do § 3o do artigo 85 do CPC/2015, assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor:
§3o. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos;

Sendo assim, mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, mais justo e condizente com a hipótese concretamente verificada nos autos, considerando que a demanda não era de grande complexidade e pelo tempo de tramitação.
Tal valor, observa-se, vem em defesa do princípio que veda o enriquecimento sem causa de qualquer das partes litigantes, não deixando de remunerar condignamente os profissionais da advocacia que exercem seu mister nos presentes autos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Quanto ao recurso interposto por João Batista da Silva – ME DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de alterar o valor da verba honorária para 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC/2015.
Ainda, arbitro os honorários recursais em 1% (um por cento) do valor da execução atualizado, totalizando-o em 11% (onze por cento), montante que remunera de forma adequada e condigna o trabalho realizado pelo causídico nesta Instância.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU O RECURSO DE JOÃO BATISTA DA SILVA-ME.
USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANA LUIZA SVERST BRIANTE , OAB/MT 27.348

Cuiabá, 9 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
RELATORA